Tribunal: TJMT
Processo: 1010774-59.2018.8.11.0002
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010774-59.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), SINALTA PROPISTA SINALIZACAO, SEGURANCA E COMUNICACAO VISUAL LTDA. - CNPJ: 55.386.445/0001-43 (APELADO), SOFIA MACHADO MENDES CAPELA - CPF: 216.134.158-85 (ADVOGADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DUPLICATA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATO E TERMO ADITIVO – SENTENÇA IMPROCEDENTE – APELO DO ENTE MUNICIPAL – AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE – REJEITADA – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATA – VALIDADE – PROTESTO – COMPROVANTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANOS MORAIS – INCABÍVEIS NA ESPÉCIE – RECURSO DESPROVIDO, SENTENÇA MANTIDA.

1.
“(...)A duplicata não aceita poderá ser cobrada judicialmente desde que: (I) haja sido protestada; (II) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega da mercadoria ou prestação do serviço; e (III) não tenha o sacado recusado o aceite. O eg. Tribunal a quo, soberano na análise do acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela possibilidade da cobrança por estarem presentes os requisitos acima delineados. Pretensão de revisar tal entendimento demandaria revolvimento fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, conforme Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp 872616/PA - Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO) - T4 -QUARTA TURMA – DJe 09/02/2018)

2. A duplicata mercantil é um título causal vinculado à sua origem, cuja emissão deve estar atrelada a uma efetiva compra/venda de mercadorias ou prestação de serviço.

3. Não cabe reconvenção com pedido de danos morais em sede de Embargos à Execução.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Várzea Grande
contra a r. sentença que rejeitou os Embargos à Execução c/c Tutela de Urgência Cautelar de Sustação de Protesto opostos pelo recorrente atinente as autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, contra si proposta pela empresa
Sinalta Propista Sinalização
,
Segurança e Comunicação Visual Ltda
.

Na origem, o Município havia interposto Embargos à Execução alegando, em síntese, que a força executiva do título deve ser afastada e declarada a nulidade da execução ao argumento de que a duplicata n. 6512, que instrui o processo, expedida com fundamento na prestação de serviços contratada de acordo com o Contrato e Termo Aditivo n. 52/2014, foi protestada mesmo sem a regular documentação comprobatória da prestação dos serviços, vez que sem a assinatura do fiscal do contrato e sem o preenchimento dos requisitos previstos no art. 6º e 14 da Lei 5.474/1968, com redação dada pelo Decreto-lei 436/1969, e no art. 29 do Decerto 2.044/1908, ou seja, sem aceite e sem a certidão ou declaração de sua recusa, contrariando o disposto no art. 15 da Lei 5.474/1968

O pedido inicial foi indeferido pela sentença de id. 11018041 e diante do inconformismo, o Município de Várzea Grande protocolou o presente Recurso de Apelação.

Em suas razões, a Apelante alega, em síntese que da duplicata nº 6512 não consta aceite. De forma que: “
provável tenha ocorrido alguma das hipóteses elencadas no artigo 8º, acima transcrito, quais sejam, I - avaria ou não recebimento das mercadorias, quando não expedidas ou não entregues por sua conta e risco; II - vícios, defeitos e diferenças na qualidade ou na quantidade das mercadorias, devidamente comprovados; III - divergência nos prazos ou nos preços ajustados.”

Aduz que:
“Para ser promovido o protesto, a Apelada deveria ter comprovado a recusa ao aceite por meio de certidão ou, ainda, juntando declaração da recusa ou falta de resposta à remessa da duplicata para aceite.”

Afirma que:
“diferentemente do que entende o Juízo a quo, a assinatura do Secretário, por si só, também não comprova que o serviço foi efetivamente prestado”
e ainda:
“temerário o Juízo considerar que há razão na cobrança da Apelada pelo simples fato de constar a assinatura do Secretário na planilha de medição, pois isso apenas comprova que esse documento foi entregue, mas não prova que o serviço foi efetivamente prestado, vez que há uma análise a ser feita posteriormente à entrega desse documento.”

Afirmou ainda que “
se a duplicata não tem aceite e não foi protestada, os juros incidem a partir da citação, quando da distribuição de eventual Ação Monitória, pois considera-se o momento em que o devedor foi constituído em mora.”

Argumentou ainda a necessidade de condenação em danos morais em razão do protesto “irregular”.

Requereu:

ANTE O EXPOSTO, pleiteia desta Egrégia Corte de Justiça:

a) a reforma da sentença para afastar a força executiva do título, declarar a nulidade do feito executivo discutido nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, feito nº. 1006553-67.2017.8.11.0002, bem como determinar a sustação do protesto promovido pela Apelada referente a duplicata nº. 6512, uma vez que:

a.1 - a planilha de medição não serve como prova da "efetiva prestação de serviços", pelo simples fato de estar assinada pelo Secretário da pasta, vez que essa entrega é anterior à conferência in loco e autorização para emissão da nota fiscal para que seja promovido o empenho, a liquidação e o pagamento;

a.2 - não consta dos autos o Relatório do Fiscal do Contrato, documento emitido e assinado por quem designado no contrato e que comprova que houve a análise in loco;

a.3 - não há autorização para emissão da nota fiscal, não há ateste na nota fiscal, comprovando a sua entrega na secretaria responsável; não há nota de empenho relativamente ao crédito perseguido; reitera, finalmente, que planilha não contém, sequer, a informação sobre a que mês se refere tal medição.

b) a condenação da Apelada ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de indenização por danos morais;

c) caso não seja esse o entendimento deste Sodalício, permanecendo a condenação, seja a sentença reformada a fim de que os juros moratórios sejam considerados a partir do protesto da duplicata, data em que a Apelante foi constituída em mora.

Em contrarrazões de id. 11015706, a Apelada rechaçou os argumentos trazidos pela Apelante e requereu:
Diante de todo exposto, espera confiante o Apelado, seja improvida a apelação proposta pela Apelante, condenando-a as custas e aos honorários de sucumbência que deverão ser majorados conforme artigo 85, § 11, do CPC, por ser medida da mais inteira JUSTIÇA!

Em manifestação de id. 23599476, a D. Procuradoria de Justiça afirmou não haver interesse público a justificar a intervenção ministerial.

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo (id. 78725497).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que, a Apelada ajuizou a Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1006553-67.2017.811.0002, visando o recebimento do crédito na importância de R$ 159.175,34 (cento e cinquenta e nove mil cento e setenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), oriundo da nota fiscal/duplicata sob o nº 6512.

O Magistrado
a quo
julgou improcedentes os Embargos à Execução nos seguintes termos:

No caso em tela, não há como se considerar não provada a efetiva prestação dos serviços apenas por não ter sido, a planilha de medição, assinada pelo fiscal do contrato, um dos argumentos utilizados pelo embargante para desconstituir a higidez do título executado, notadamente por não constar da cláusula nona que ele deveria assinar tal documento para justificar o acompanhamento e a fiscalização do contrato, impondo-se presumir que a validação lançada pelo ocupante do cargo maior da Secretaria Municipal diretamente interessada nos serviços corresponda à confirmação acerca da realização dos serviços, supostamente acompanhados e fiscalizados pelo Senhor Hércules de Paula Carvalho.

(...)

Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução de Título Extrajudicial propostos pelo Município de Várzea Grande em face de Sinalta Propista Sinalização Segurança e Comunicação Visual Ltda, declarando extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, ficando, dessa forma, homologada a planilha de cálculo apresentada nos autos, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Irresignado, o Apelante pugna pela reforma da sentença, para afastar a força executiva do título, declarar a nulidade do feito executivo discutido nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, feito nº. 1006553-67.2017.8.11.0002, bem como determinar a sustação do protesto promovido pela Apelada referente a duplicata nº. 6512.

Com efeito, sabe-se que a Lei nº 5.474/68 estabelece que, para a promoção de
execução de duplicata sem aceite
, o exequente deve trazer aos autos o título em questão, bem como seu respectivo protesto e documento hábil a comprovar a entrega das mercadorias, vejamos:

Art. 15. A cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, de que cogita o Livro II do Código de Processo Civil, quando se tratar:

[...]

II– de duplicata ou triplicata não aceita, contanto que, cumulativamente:

a) haja sido protestada;

b) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e do recebimento da mercadoria, permitida a sua comprovação por meio eletrônico; (Redação dada pela Lei nº 14.301, de 2022) (...).

Quanto ao título e documentos que comprova a entrega ou prestação do serviço, extrai dos autos que a parte interessada instruiu a petição inicial com a cópia do Contrato n. 052/2014, celebrado entre a Administração Pública Municipal e a empresa contratada para a prestação de serviço especializado “de implantação e manutenção de sinalização horizontal e vertical”, tendo assinado o contrato pelo ente público municipal o, então, Prefeito do Município, Senhor Walace Santos Guimarães, e o Secretário Municipal de Serviços Públicos e Transportes, Senhor Roldão Lima Júnior; e, ainda, com cópia do Termo Aditivo; de uma planilha de medição do serviço; de uma nota fiscal de serviço no valor correspondente ao da planilha de medição; e da carta de cobrança desse valor.

Sem muita dificuldade, fica claramente comprovada a existência do título executivo, bem como a execução do serviço, uma vez que consta dos autos a planilha de medição assinada pelo próprio Secretário Municipal de Serviços Públicos e Transportes, Senhor Roldão Lima Júnior, ou seja, o titular da pasta que celebrou o contrato de prestação de serviço e que, junto com o Prefeito Municipal, firmou tal contrato.

Assim, por qual motivo o ente municipal iria assinar a planilha de medição, se o serviço “de implantação e manutenção de sinalização horizontal e vertical” não estivesse realmente sido prestado?

Sobre o tema, trago jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 131, 165 E 458 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. JUIZ É DESTINATÁRIO FINAL DAS PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DUPLICATA NÃO ACEITA. TRIBUNAL LOCAL ENTENDE PRESENTES OS REQUISITOS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. (...).

3. A duplicata não aceita poderá ser cobrada judicialmente desde que: (I) haja sido protestada; (II) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega da mercadoria ou prestação do serviço; e (III) não tenha o sacado recusado o aceite. O eg. Tribunal a quo, soberano na análise do acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela possibilidade da cobrança por estarem presentes os requisitos acima delineados. Pretensão de revisar tal entendimento demandaria revolvimento fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, conforme Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt no AREsp 872616/PA - Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO) - T4 -QUARTA TURMA – DJe 09/02/2018).

No mesmo sentido, tem decidido este Egrégio Tribunal de Justiça, senão veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA-
AÇÃO INTENTADA CONTRA A PREFEITURA MUNICIPAL E NÃO CONTRA O MUNICÍPIO
– IRREGULARIDADE PASSÍVEL DE CORREÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA-TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
- DUPLICATA- VALIDADE- PROTESTO- COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIA-RECURSO DESPROVIDO.

1. O uso da expressão Prefeitura Municipal, ao invés de Município, em ações indenizatórias propostas contra a Administração Pública, não induz a qualquer nulidade, nem acarreta a configuração da ilegitimidade passiva. São consideradas elas expressões equivalentes, designativas ambas de circunscrições geográficas autônomas, os Municípios, que integram as unidades federadas.

2. A duplicata mercantil é um título causal vinculado à sua origem
, cuja emissão deve estar atrelada a uma efetiva compra/venda de mercadorias
ou prestação de serviço.

3. Tendo a exequente instruído o processo executório com a duplicata mercantil, acompanhada do seu protesto e comprovante de entrega de mercadorias, resta admitida sua cobrança via ação de execução.

(N.U 0000383-78.2017.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2021, Publicado no DJE 08/07/2021).

Pontuo ainda, que conforme jurisprudência deste Sodalício, admite-se o protesto de duplicata, desde que o exequente apresente o título que originou a cobrança, bem com a comprovação da entrega da mercadoria ou prestação do serviço, veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS Á EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – EM FACE FAZENDA PÚBLICA – DUPLICATA NÃO APRESENTADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DE MERCADORIAS – TÍTULO PROTESTADO – INDEPENDENTE ANTE AUSÊNCIA DA DUPLICATA – SENTENÇA REFORMA – RECURSO PROVIDO.

1. Apesar das duplicatas terem sido protestadas, não foram juntadas aos autos as referidas duplicatas, bem como, inexistindo comprovação que houve o fornecimento de mercadorias.

2. Recurso Provido, sentença reforma.

(N.U 0002006-28.2014.8.11.0027 – protocolo 159474/2016, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 17/08/2021).

APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO –
PRELIMINAR DE SENTENÇA CITRA PETITA REJEITADA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DUPLICATAS SEM ACEITE – OBRA PÚBLICA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - NÃO IMPUGNADO - COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – FIXAÇÃO EQUITATIVA – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE ATENDIDOS – HONORÁRIOS PERICIAIS – RESSARCIMENTO PELA PARTE VENCIDA - RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

4. Comprovadas a execução integral e a entrega da obra, nos termos do contrato firmado com o ente público, a ausência de aceite nas notas fiscais não torna inexigíveis os valores a serem pagos pelos serviços prestados e não enseja o cancelamento dos protestos.

(N.U 0012479-90.2010.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021).

Logo, não há qualquer impedimento em protestar a referida duplicata em face da Fazenda Pública, conforme estabelece no artigo 1º da Lei nº 9.492/1997
“Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida”
, visando, portanto, apenas a tornar pública a inadimplência do devedor.

Reforço que o protesto, no caso, é para o fim de tornar exigível a duplicata, não para fim de forçar a cobrança que deve ser promovida pelo sistema de precatórios.

Com efeito, conforme prevê a Súmula 279 do Superior Tribunal de Justiça,
“É cabível execução por título extrajudicial contra a Fazenda Pública”.

Assim, evidenciado que o ente municipal não cumpriu com acordo estabelecido entra as partes, não há dúvida da possibilidade de execução do título extrajudicial, qual seja a duplicata.

Melhor sorte não assiste no que diz respeito ao pedido de condenação em danos morais, uma vez que não restaram comprovados os elementos necessários para a caracterização da responsabilidade civil, quais sejam: a conduta (ação ou omissão), o nexo de causalidade e o dano. Ademais, o pedido de condenação em danos morais foge ao objeto destes Embargos à Execução, até porque, conforme já pontuado pelo magistrado de 1º grau, não cabe reconvenção em Embargos à Execução.

Ante o exposto,
conheço do recurso E NEGO PROVIMENTO.

Diante do desprovimento recursal, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022